Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela competência ou a autoridade das decisões do Tribunal, conforme prevê o art. 988 do CPC.
2. É reconhecida como correta a decisão do Relator que nega seguimento a Embargos Declaratórios que não apresenta fundamentação adequada, em virtude de não descrever a presença de qualquer vício no julgado impugnado, a teor do art. 1.022 do CPC.
3. Não viola a competência do órgão julgador a decisão que não conhece de Agravo Interno ante a falta de interesse recursal, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.
4. A parte Reclamante é condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte contrária, estes fixados em R$ 1.000,00, observado o valor baixo dado à causa, com suporte no art. 85, §8o, do CPC.
5. Reclamação julgada improcedente.